Tribunal: TJDFT
Processo: 0708876-50.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. CONDENAÇÃO ESPÓLIO. EXECUÇÃO CONTRA O ESPÓLIO. TRANSFERÊNCIA DO DÉBITO A TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade dos herdeiros ocorre somente após a partilha dos bens e nos limites das forças da herança e à proporção da parte que lhe coube, conforme art. 1.792 do CC.
2. O espólio responde pelas dívidas do falecido até o momento da partilha, hipótese em que há a transferência de responsabilidade para os herdeiros na proporção da parte que lhe cabe na herança, nos termos do art. 1.997 do CC.
3. Com a retificação do polo passivo e respectiva condenação do espólio ao pagamento dos honorários de sucumbência, não é legítima a transferência do débito a terceiros, sob pena de ofensa à coisa julgada.
4. Diante da condenação expressa do Espólio ao pagamento dos honorários sucumbenciais, o cumprimento de sentença em face de herdeiro não merece ser conhecido, tendo em vista a ilegitimidade ad causam passiva.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.